Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-34.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001517-34.2014.8.11.0045
RECORRENTE(s): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
RECORRIDO(s): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 21091991):
“APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO EMPRESA DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – TOMBAMENTO EM PISTA DE ARROLAMENTO - RECURSOS INTERPOSTOS PELA EMPRESA TRANSPORTADORA, PELA SEGURADORA E PELO AUTOR/PASSAGEIRO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CONEXÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA CULPA, NEXO CAUSAL QUE PROVOCARAM A INTERNAÇÃO DA ESPOSA E FILHO E DA PRÓPRIA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO POR LONGO PERÍODO DAS VÍTIMAS – DANO MORAL “IN RE IPSA” – FIXAÇÃO EM VALORES NÃO RAZOÁVEIS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORS FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS – FLUÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA ATÉ QUE HAJA O PAGAMENTO DO PASSIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO INTERPOSTO POR OLACIR ANTONIO MOCELLIN PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO. Em havendo acidente automobilístico envolvendo empresa prestadora de serviços de transportes de passageiros, é imperioso reconhecer a responsabilidade objetiva pelos danos causados, mormente quando não há qualquer sinal de caso fortuito, ficando, inclusive, comprovado o ato ilícito decorrente de falha humana, consistente em tráfego do veículo em velocidade incompatível com a via. Em caso de acidente, resultando danos e a necessidade de internação em hospital para longo tratamento, ultrapassados os critérios referente à culpa em razão da conduta ilícita, mostra-se indiscutível a viabilidade da condenação por indenização à título de danos morais, caracterizando o dano moral “in re ipsa”. “(...) De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a suspensão dos juros de mora para as empresas em fase de liquidação extrajudicial até o pagamento integral do passivo, devendo permanecer apenas a incidência da correção monetária”. ((N.U 0002071-74.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) É incontestável a viabilidade da majoração da verba referente à indenização por danos morais, quando ela não satisfaz aos critérios pedagógicos da condenação, e também não observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001517-34.2014.8.11.0045, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 28/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 36851972.
O Recorrente alega que a correção monetária como os juros de mora referentes à reparação de dano moral fluem a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.
Recurso tempestivo (ID 43510459).
Contrarrazões no ID 45862992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x